Tribunal: TJPA
Processo: 0804139-74.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804139-74.2020.8.14.0040

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB’S. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 17501088, alegação de omissão no que tange ao Tema nº 919 do STF.

2. No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

3. Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO – LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela
Claro S.A
, contra Acórdão de ID nº 17501088, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que
não
acolheu os embargos à execução opostos pela Claro S.A, para dar seguimento a ação de Execução Fiscal nº 0013900-70.2017.8.14.0040.

Em síntese, a Claro S.A ajuizou Embargos à Execução Fiscal narrando ser empresa autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL a atuar na área do Estado do Pará, sendo cobrada pelo Ente Municipal multa por falta de recolhimento da Taxa de Fiscalização, referente ao ano de 2015, no valor de R$ 18.968,05 (dezoito mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos). Aduziu que a referida cobrança é de competência privativa da União, com fundamento no art. 22 da CF, sendo ilegal a cobrança por parte do município. Assim, requereu a total procedência dos Embargos.

Em sentença, não foram acolhidos os Embargos à Execução.

Contra esta sentença, a Claro S.A interpôs o Recurso de
Apelação Cível
, alegando preliminarmente nulidade da sentença em razão de supostamente não ter sido analisado a alegação de irregularidades no processo administrativo que gerou a CDA, acarretando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a competência para fiscalizar na área das telecomunicações pertence à União, que o realiza por meio da ANATEL, sendo a cobrança de tributos relacionados à essa área de competência privativa da União, desse modo, a cobrança por parte do Ente Municipal configura bitributação, sendo irregular. Assim, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que não há irregularidades na cobrança da multa, bem como não houve cerceamento de defesa nos autos, foi instaurado processo administrativo que seguiu seu trâmite adequadamente e culminou na Certidão de Dívida Ativa – CDA, devido pela apelante.

Defende a ausência de bitributação, pois a competência de fiscalização é permitida ao município, por se tratar de competência concorrente, de acordo com os arts. 77 a 80 do CTN. Assim, requereu o desprovimento do Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau entendeu ser desnecessária sua opinião na lide.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação, sendo negado provimento, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Contra este Acórdão, a parte apelante opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão e contradição, no que tange ao Tema 919 do STF que trata da competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União. Desse modo, requer o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.

A questão em análise consiste em verificar a ocorrência de contradição e omissão, no que se refere a não apreciação do
Tema 919 do STF que trata da competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (RE nº 776.594/SP - Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa."
STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, qual seja, 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

Consta no voto ainda que “
diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças”

Tendo em vista a pacificação da questão pelo Col. STF, que detém a palavra final na interpretação da Constituição Federal, de rigor a aplicação do entendimento firmado aos casos em julgamento.

No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO ERGA OMNES. A DECISÃO DEVE PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FICAM RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação. O cerne da questão posta ora em exame diz respeito a competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ser privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Conforme já mencionado observa-se que na data de em 02 de dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078). Esse mesmo STF, na ocasião, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do leading case da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data." (Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022, Ata de Julgamento disponibilizada no DJE em 07/12/2022). Da análise mais apurada do inteiro teor do Acórdão, proferido pela Suprema Corte, depreende-se que para formação da tese de julgamento ponderou-se a realidade não somente do caso concreto em questão, mas também, a realidade que atinge a todo ente municipal que até a presente data vinham cobrando as referidas taxas. Frisa-se ainda que, mesmo sendo o efeito erga omnes, em regra, oriundo das ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, com frequência vem a Suprema Corte Federal expandindo os efeitos da abstração para além dos casos concretos em sede de Recursos Extraordinário de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível de nº. 8000906-92.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que são partes, como Apelante – CLARO S.A e Apelado - MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, verificada a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STF, no julgamento do no Recurso Extraordinário nº RE 776594, vinculado ao Tema 919, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, positivada no art. 162, da Lei Municipal nº 764/2010, para Estações Rádio Base, declarada pelo STF, contudo, em razão da modulação dos efeitos da decisão, manter hígida a exigibilidade dos créditos tributários objetos da lide, nos termos do relatório e voto da relatora. Salvador, 5 (Classe: Apelação, Número do Processo: 8000906-92.2020.8.05.0079, Relator (a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 30/08/2023)

Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024